Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000509-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), J. K. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.493.072/0001-92 (AGRAVADO), JAIR KUMM - CPF: 615.562.461-53 (AGRAVADO), ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM - CPF: 580.877.101-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SREI. AUSÊNCIA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a realização de pesquisa de bens imóveis por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, diante da não localização de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível compelir o Juízo a promover pesquisa de bens imóveis via SREI, a requerimento do exequente; e (ii) saber se é legítima a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, quando frustradas as diligências para localização de bens.

III. Razões de decidir

A execução rege-se pelo princípio da satisfação do crédito (CPC, art. 797), mas também pelo modelo cooperativo (CPC, art. 6o), que impõe deveres recíprocos às partes e ao Juízo. Não se justifica transferir integralmente ao Estado-juiz o ônus investigativo quando a diligência pretendida não se submete à reserva de jurisdição.

O acesso a informações constantes de registros imobiliários é público e pode ser realizado diretamente pela parte interessada, mediante os mecanismos eletrônicos disponibilizados pelas centrais de registro. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que a pesquisa via SREI não é providência exclusiva do Poder Judiciário, inexistindo imposição legal de sua realização por intermédio do Juízo da execução.

A reiterada frustração de diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, somada à ausência de indicação concreta de alteração patrimonial dos executados, não autoriza impor ao Juízo nova medida investigativa que pode ser promovida extrajudicialmente pelo exequente.

A suspensão prevista no art. 921, III, do CPC constitui técnica de racionalização do processo executivo, aplicável quando não localizados bens penhoráveis. A medida não extingue o crédito nem inviabiliza o acesso à justiça, preservando a possibilidade de retomada do feito mediante indicação de bens e disciplinando a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pesquisa de bens imóveis por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) pode ser realizada diretamente pelo exequente, não se tratando de diligência sujeita à reserva de jurisdição. 2. É legítima a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis, sem que isso implique violação à efetividade da tutela jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 139, IV, 489, § 1o, 797 e 921, III .

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 2.252.015/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17.02.2023; STJ, AREsp no 2.673.499, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1000229-87.2016.8.11.0037, movida em desfavor de
J. K. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA – ME, JAIR KUIMM, ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM
e
OLGA IOLANDA LERNER
, que indeferiu a pesquisa patrimonial via SREI e, em ato contínuo, suspendeu a execução com fundamento no art. 921, III, do CPC (Id. 218245973 – Ação de Origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão recorrida viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e do acesso à justiça, ao indeferir a realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), ferramenta oficial instituída e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, destinada justamente à localização de bens imóveis em âmbito nacional.

Sustenta que a negativa da diligência, sob o fundamento de ausência de indícios de alteração da situação econômica dos executados, revela-se excessivamente restritiva e dissociada da dinâmica própria da execução, cujo interesse primordial é a satisfação do crédito.

Assevera, ainda, que a circunstância de diligências anteriores, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, terem se mostrado infrutíferas não autoriza a conclusão de inexistência de patrimônio imobiliário, por se tratarem de sistemas com finalidades distintas, sendo plenamente legítima e necessária a utilização do SREI como meio complementar de investigação patrimonial.

Acrescenta que o decurso de lapso temporal significativo desde a última tentativa de localização de bens reforça a razoabilidade da medida, diante da reconhecida mutabilidade da situação patrimonial dos devedores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização da pesquisa de bens imóveis por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) em nome dos agravados, com o regular prosseguimento da execução, bem como, subsidiariamente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a suspensão do feito executivo até o julgamento definitivo do agravo, como medida necessária à preservação da efetividade da tutela jurisdicional (Id. 340444852).

O recurso foi recebido em 15 de janeiro de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 340705880).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 346210886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1000229-87.2016.8.11.0037, movida em desfavor de
J. K. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA – ME, JAIR KUIMM, ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM
e
OLGA IOLANDA LERNER
, que indeferiu a pesquisa patrimonial via SREI e, em ato contínuo, suspendeu a execução com fundamento no art. 921, III, do CPC (Id. 218245973 – Ação de Origem).

A controvérsia recursal cinge-se a:
(i)
verificar se é cabível compelir o Juízo a promover pesquisa de bens imóveis via SREI; e
(ii)
aferir a regularidade da suspensão do feito executivo à luz do art. 921, III, do CPC, diante da ausência de localização de bens penhoráveis.

Passo à análise.

De início, cumpre assentar que o processo executivo rege-se por diretriz teleológica clara: a satisfação do crédito reconhecido em título executivo, nos termos do art. 797 do CPC. Embora a execução se oriente pela satisfação do crédito (CPC, art. 797), a condução dos atos executivos deve observar a repartição de encargos no modelo cooperativo (CPC, art. 6o),
não se impondo ao Estado-juiz a prática de diligências que não dependam de reserva de jurisdição e possam ser promovidas diretamente pela parte interessada
.

Quanto ao indeferimento da pesquisa via SREI, a decisão recorrida deve ser mantida,
porquanto o acesso a registros imobiliários, em regra, não se submete à reserva de jurisdição, sendo viável a obtenção de informações pela própria parte, mediante os mecanismos eletrônicos disponibilizados pelas centrais de registro
.

Com efeito, no julgamento do AREsp 2.252.015/SP, a Corte Superior consignou que o acesso ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis
não é exclusivo do Poder Judiciário, sendo franqueado ao público em geral o acesso às informações constantes das serventias imobiliárias, não havendo, portanto, imposição legal de que a pesquisa seja realizada por intermédio do juízo da execução
, vejamos:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2.252.015 - SP (2022/0367093-4) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado por MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim resumido: EXECUÇÃO FISCAL
. DECISÃO QUE INDEFERE PESQUISA POR INTERMÉDIO DO SREI. ACESSO A INFORMAÇÕES DE CARTÓRIOS DE IMÓVEIS NÃO É FRANQUEADO EXCLUSIVAMENTE A AUTORIDADES JUDICIÁRIAS, SENDO PÚBLICO TUDO QUANTO NELES CONSTA. MEDIDA, ADEMAIS, DESNECESSÁRIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO
. Quanto à controvérsia recursal, alega violação dos arts. 139, IV, 797, 805 e 824 do CPC, no que concerne ao reconhecimento de que o Juízo de origem deve utilizar a ferramenta SREI (Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis) para a realização de pesquisa de bens em nome da parte executada, pois houve pedido da parte exequente e cabe ao juiz adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da ordem de citação para pagamento da dívida sob pena de penhora de bens, trazendo os seguintes argumentos: Cite-se que, através do ofício circular n. 8 do CNJ as pesquisas de bens imóveis em nome de executados devem ser realizadas pelo Sistema de Penhora Online, que está sob a administração da Central de Serviços Compartilhados do respectivo Estado, em www. penhoraonline . org. br, módulo de Pesquisa de bens (fls. 26). Posteriormente, importante destacar que embora o referido Tribunal entenda de maneira diversa, é fato que tal medida serviria como um instrumento apto a proporcionar mais celeridade e economia na mencionada marcha processual, por se tratar de uma pesquisa que abrange todo o território nacional e de fácil acesso aos membros do Poder Judiciário, conforme já mencionado por diversas vezes pelo Conselho de Justiça Nacional (fl . 26). Logo, denota-se que cabe ao magistrado a responsabilidade por adotar todas as medidas cabíveis com o escopo de assegurar o cumprimento da correspondente ordem judicial (fl. 27). Registre-se que, não falamos de atos de ofício por parte Poder Judiciário, mas, sim, atos mediante provocação da parte interessada, como ocorre no caso em tela (fl . 27). Ou seja, percebe-se que existe uma ordem judicial para que a parte recorrida pague o que deve ao recorrente, e uma vez existindo tal determinação, cabe ao Juízo responsável adotar todas as medidas cabíveis para assegurar o seu cumprimento, sob pena de restar ofendido o previsto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (fl. 27). Aliás, como já mencionado nestes autos, o próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Comunicado CG n . 1.272/2021, orienta que a pesquisa pelo sistema SREI seja realizada pelo Sistema de Penhora Online, de acesso exclusivo do Poder Judiciário (fl. 27). Nesta esteira, importante lembrar que é pública e notória a grave crise econômica e financeira que assola os municípios, especialmente, os de pequeno porte, como é o caso do Município de Campo Limpo Paulista, logo compelir o exequente a custear com o pagamento para realização de tal pesquisa se torna injustificável, ainda mais se levado em consideração que, tal medida pode e deve ser realizada pelos magistrados, sem custo algum (fl . 29). É, no essencial, o relatório. Decido. Quanto à controvérsia recursal, em relação ao art . 805 do CPC, incide o óbice da Súmula n. 284/STF em razão da ausência de comando normativo do dispositivo apontado como violado para sustentar a tese recursal, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora consigne em seu texto comando específico, exigiria a combinação com outros dispositivo legais. Ressalte-se, por oportuno, que a indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de seu caput, pois a ofensa aos seus desdobramentos também deve ser indicada expressamente . Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . EXECUÇÃO FISCAL. RFFSA E UNIÃO. TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL. CURSO DA DEMANDA . SUCESSORA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA . DESNECESSIDADE. 1. Os apontados arts. 130 e 131 do CTN não têm comando normativo para amparar a tese de imunidade do IPTU em favor da RFFSA, visto que tais dispositivos legais cuidam de tema diverso, referente à responsabilidade tributária por sucessão, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF . [...] ( AgInt no REsp n. 1.764.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 27/11/2020 .) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS . CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNÇÃO DESEMPENHADA PELO CÉRTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI) . REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO À SÚMULA . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [ ...] 4. No que tange à aduzida ofensa ao art. 12, § 1o, VI, da Lei n. 10 .931/04, o presente recurso não merece prosperar, porquanto o referido dispositivo não confere sustentação aos argumentos engendrados. Incidência da Súmula 284/STF. 5. O mesmo óbice representado pelo enunciado da Súmula 284/STF incide no que diz respeito à alegada ofensa aos arts . 421 e 425 do Código Civil, que veiculam comandos normativos demasiadamente genéricos e que não infirmam as conclusões do Tribunal de origem. [...] 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1 .674.879/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/03/2021.) Confiram-se ainda os seguintes julgados: REsp n. 1 .798.903/RJ, relator para o acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 30/10/2019; AgInt no REsp n. 1.844 .441/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 14/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.524.220/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020; AgRg no AREsp n . 1.280.513/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 27/5/2019; AgRg no REsp n. 1 .754.394/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/9/2018; AgInt no REsp n. 1.503 .675/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 27/3/2018; AgInt no REsp n. 1.846.655/PR, Terceira Turma, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/4/2020; AgInt nos EDcl no REsp n . 1.709.059/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 18/12/2020; e AgInt no REsp n. 1 .790.501/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19/03/2021. Ademais, o acórdão recorrido assim decidiu: Acesso ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis não é exclusivo do Judiciário, como vem decidindo esta Câmara em recursos interpostos pelo mesmo Município (os destaques são meus): [...] Não se diga que a informação é coberta por sigilo, pois público tudo quanto consta em Serventias Prediais. Demais disso, a pesquisa revela-se até desnecessária no caso sub judice, visto que o ente federativo busca satisfazer créditos de IPTU (fls.2/4 na origem CDA), ou seja, gerados por imóvel obviamente conhecido (fl. 21) . Aplicável, portanto, o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que, "não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" . ( AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018 .) Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.811.491/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19/11/2019; AgInt no AREsp n . 1.637.445/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 13/8/2020; AgInt no AREsp n. 1 .647.046/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 27/8/2020; e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.477 .669/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2/5/2018. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se . Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Presidente” (STJ - AREsp: 2252015 SP 2022/0367093-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 23/02/2023) (destaquei)

Em igual sentido, no AREsp 2.673.499, reafirmou-se que
a busca de bens imóveis via SREI não constitui diligência submetida à reserva jurisdicional, podendo ser realizada diretamente pela parte exequente, à luz do princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), que impõe deveres recíprocos a todos os sujeitos do processo
, vejamos:

“(...) A irresignação não merece prosperar. 1. Alega a recorrente violação ao art. 1.022 do CPC, ao argumento de deficiência na fundamentação em razão de omissão e obscuridade no acórdão recorrido, não sanadas quando do julgamento dos embargos de declaração. Sustenta que o acórdão fora omisso sobre os princípios da cooperação mútua processual, da celeridade e da efetividade no que concerne à pesquisa via SREI.
Razão não lhe assiste, no ponto. Não se vislumbram os alegados vícios, pois o órgão julgador dirimiu a controvérsia de forma ampla e fundamentada, conforme se infere à fl. 31, e-STJ: Inicialmente, destaco que o pleito não deve ser acolhido para compelir o Juízo a realizar a busca de bens imóveis (SREI), uma vez que não se trata de diligência com reserva de Jurisdição. Por certo, o princípio da cooperação positivado no art. 6o do CPC, impõe a todos os sujeitos do processo a colaboração para que se obtenha em tempo razoável solução de mérito, incluindo a atividade satisfativa, mas tal diretriz aplica-se à própria parte que pode realizar as buscas de bens imóveis direta e remotamente na Central Eletrônica de Registro Imobiliário, não cabendo, pois, compelir o Juízo a realizar a busca de bens imóveis (SREI), uma vez que não se trata de diligência com reserva de Jurisdição
. Cumpre destacar que o art. 656-AD do Código de Normas do Foro Extrajudicial, preconiza a existência de pelo menos duas ferramentas disponíveis em tal "Central Eletrônica", das quais é possível a realização da diligência pretendida pela parte agravante, a saber, "pesquisa eletrônica de matrículas" e a "pesquisa eletrônica do indicador pessoal". Portanto, escorreita a decisão quando do indeferimento da diligência requerida na seq. 142.1/origem. (...) ”(STJ - AREsp: 2673499, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 30/08/2024) (destaquei)

O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) não autoriza a transferência integral do ônus investigativo ao Poder Judiciário. Em execuções privadas,
compete ao exequente diligenciar na localização de bens, especialmente quando dispõe de ferramentas extrajudiciais aptas à pesquisa patrimonial, reservando-se a atuação judicial às medidas que efetivamente demandem intervenção jurisdicional
.

A agravante sustenta que a negativa judicial, fundada na ausência de indícios de alteração da situação econômica dos executados, seria excessivamente restritiva. Contudo, verifica-se dos autos que múltiplas diligências já foram realizadas, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito na localização de bens penhoráveis. Embora tais sistemas possuam finalidades distintas, a circunstância de reiteradas tentativas infrutíferas evidencia a inexistência, ao menos até o momento, de elementos concretos que
justifiquem a adoção de nova medida judicial de pesquisa patrimonial, à míngua de demonstração de necessidade e adequação no caso concreto, sobretudo quando a diligência pode ser promovida pela própria parte em via extrajudicial.

Quanto ao alegado lapso temporal desde as diligências anteriores,
cumpre registrar que o decurso do tempo, por si só, não constitui elemento suficiente para impor a reiteração de medidas investigativas pelo Juízo, quando inexistente indicação mínima de alteração patrimonial concreta
. Nada impede, todavia, que o exequente promova diretamente a pesquisa extrajudicial de bens imóveis e, uma vez identificados indícios ou matrículas, requeira ao Juízo as medidas constritivas cabíveis.

A invocação do art. 139, IV, do CPC não conduz, automaticamente, ao deferimento de toda e qualquer diligência requerida pelo exequente. As medidas executivas, típicas ou atípicas,
exigem demonstração de adequação, necessidade e proporcionalidade, à vista do caso concreto, especialmente quando o meio pretendido não depende de reserva jurisdicional e pode ser acionado extrajudicialmente pela parte
.

Quanto à suspensão, o art. 921, III, do CPC prevê expressamente a suspensão da execução, pelo prazo de um ano, quando não localizados bens penhoráveis. Trata-se de técnica de gestão do processo executivo, que evita a perpetuação de feitos sem perspectiva concreta de satisfação, sem extinguir o direito material, preservando ao exequente a possibilidade de retomada do curso processual mediante indicação de bens, além de disciplinar, no sistema do art. 921, a dinâmica da prescrição intercorrente.

A suspensão, ademais, não implica extinção do processo nem renúncia ao crédito exequendo. Durante o período suspensivo, permanece resguardada a possibilidade de retomada da marcha processual,
caso o exequente venha a indicar novos bens ou elementos que justifiquem o prosseguimento
. Não se vislumbra, portanto, qualquer afronta ao acesso à justiça ou à tutela jurisdicional efetiva.

O entendimento se harmoniza com a orientação aplicada em diversos julgados dos Tribunais, a exemplo do precedente transcrito ao final, no qual se reconhece que a pesquisa via SREI pode ser promovida diretamente pela parte em execuções privadas, sendo legítima a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC.

Por fim, não se identifica qualquer vício de fundamentação na decisão agravada. O Juízo de Origem explicitou as razões pelas quais entendeu incabível a diligência requerida e adequada a suspensão do feito, atendendo ao disposto no art. 489, §1o, do CPC.

A irresignação da parte agravante traduz mero inconformismo com o conteúdo decisório, o que não autoriza, por si só, a reforma do pronunciamento judicial.

Diante desse panorama, conclui-se que a decisão recorrida se mostra juridicamente escorreita, coerente com a orientação jurisprudencial dominante e alinhada aos princípios que regem o processo executivo.

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria sobre esse tema:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. REQUERIMENTO DE PESQUISA JUNTO AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) . POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA PELO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do artigo 921, III, do CPC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a suspensão da execução por um ano foi prematura diante das alegações do exequente; e (ii) estabelecer se o juízo de primeiro grau deveria ter deferido a pesquisa do imóvel pelo SREI em favor do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 921, III, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de um ano quando não forem encontrados bens penhoráveis do devedor, período no qual a prescrição também fica suspensa. A execução foi ajuizada em 2011, e, desde então, o agravante não logrou êxito na localização de bens suficientes para satisfazer seu crédito, tampouco adotou providências eficazes para averbação da penhora sobre o imóvel indicado pelo próprio executado. O pedido de consulta ao SREI pelo juízo não se enquadra nas hipóteses que autorizam sua realização pelo magistrado, conforme regulamentação vigente. Sendo uma execução privada, cabia ao exequente diligenciar diretamente junto à Central Registradores de Imóveis, mediante pagamento dos emolumentos correspondentes. A suspensão do processo não implica na extinção do direito do exequente, podendo a execução ser retomada caso sejam indicados novos bens penhoráveis
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A suspensão da execução nos termos do artigo 921, III, do CPC é medida cabível quando não há bens penhoráveis identificados, sem que isso implique prejuízo ao exequente. A pesquisa de bens pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) pode ser realizada diretamente pela parte interessada, não sendo necessária a intervenção judicial em execuções privadas . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0058356-69.2020 .8.16.0000; TJDF, AGI 07067.14-31 .2021.8.07.0000; TJSP, AI 2224990-42 .2020.8.26.0000.” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50175508420248080000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4a Câmara Cível) (destaquei)

Não se verifica ilegalidade, teratologia ou risco de dano irreparável apto a justificar a intervenção desta Corte.

Outro ponto que merece o devido destaque é que, a suspensão processual perdurará até que a parte exequente, ora agravante,
formule novo pedido de penhora, o que não compromete a efetividade da prestação jurisdicional, tampouco expõe o direito material a dano irreversível
.

Diante das premissas expostas, constata-se a absoluta inexistência de prejuízo processual ou vício de fundamentação na decisum impugnada, a qual se revela juridicamente escorreita, coerente com o conjunto probatório e plenamente alinhada aos ditames legais aplicáveis à espécie.

A decisão atacada deverá, portanto, subsistir integralmente, inclusive no que concerne ao indeferimento do pedido de penhora formulado pela parte exequente, ora agravante, haja vista a ausência de demonstração concreta dos pressupostos autorizadores da constrição patrimonial pretendida.

Não se verifica qualquer ilegalidade, teratologia ou risco de dano irreparável que legitime a intervenção revisional deste e. Tribunal de Justiça,
impondo-se, por conseguinte, a manutenção integral da “
decisum
” recorrida, em prestígio aos princípios da legalidade, da estabilidade das decisões judiciais e da segurança jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, inclusive quanto ao indeferimento da pesquisa via SREI e à suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026